Tribunal: TJDFT
Processo: 0744018-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744018-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANUEL MESSIAS BATISTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MANUEL MESSIAS BATISTA, visando reformar a decisão 245068141 proferida na Execução Fiscal 0701155-45.2021.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista a interposição do agravo de instrumento 0740382-51.2025.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator